Tribunal: STF
Processo: HC 54013
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- ESTELIONATO. CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CRIME PUTATIVO, PORQUE PRESO O PACIENTE QUANDO BUSCAVA APANHAR A MERCADORIA COM ELE ADQUIRIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. TENTATIVA CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.